Tribunal: STF
Processo: AI 507297
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
   CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO.  DEFESA DE 
   DIREITOS COLETIVOS. CF/88, ARTS. 127, CAPUT, E 129, III.

1.	O 
   Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública 
   na defesa de interesses difusos, coletivos e homogêneos (CF/88, 
   arts. 127, caput, e 129, II e III). Precedente do Plenário: RE 
   163.231/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.06.2001.
2.	O art. 557,
   caput, do Código de Processo Civil permite ao relator, em decisão 
   monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente intempestivo, 
   incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a 
   jurisprudência predominante do Tribunal. 
3. 	Agravo regimental 
   improvido.